Tribunal: STF
Processo: RE 76460
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.C.M.
ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS.
VENDA DE PRODUTOS DE SUA FABRICAÇÃO EXCEDENTES DE SUAS PROPRIAS
NECESSIDADES. INCIDENCIA DO ICM. DISSIDIO NÃO COMPROVADO. ART-19,
III, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 14 DO C.T.N.
O ART-19, III, "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEDA - E NO MESMO SENTIDO
E O ART-14 DO CTN - A INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, A
RENDA OU OS SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL,
OBSERVADOS OS REQUISITOS DA LEI.
SEM ABRIGO NA NORMA CONSTITUCIONAL PRETENDER-SE EXCLUIR DA
INCIDENCIA DO ICM A VENDA DE TIJOLOS E TELHAS FABRICADOS POR OLARIA
DA ENTIDADE FILANTROPICA, AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE EXCESSO
DE SUA PRODUÇÃO, EM RELAÇÃO A SUAS PROPRIAS NECESSIDADES. TAL
OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO PATRIMÔNIO, RENDAS OU
SERVIÇOS PARA FINS ISENCIONAIS.
E NÃO SERVE PARA COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL ACÓRDÃO
QUE CONSIDERA ISENTO DO IMPOSTO INSTITUIÇÃO DE ENSINO, SEM QUALQUER
REFERENCIA A PRODUTO POR ELA FABRICADO OU VENDIDO, SE E CERTO QUE O
ART-19, III, "C", DA LEI BASICA ISENTA DE TRIBUTAÇÃO OS SERVIÇOS
PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E A MINISTRAÇÃO DE ENSINO E
ESSENCIALMENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALIAS, A LISTA DE SERVIÇOS QUE
ACOMPANHA O DECRETO-LEI N. 406-68 INCLUI SOB N. XXV, O "ENSINO DE
QUALQUER GRAU OU NATUREZA".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.